Tribunal: TJES
Processo: 0000141-07.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-07.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIO AUGUSTO RIBEIRO VALIATI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA AFASTADA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP), fixando-lhe a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 146 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para apropriação indébita, redução da pena-base, reconhecimento da participação de menor importância e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade; no mérito (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para apropriação indébita; (iv) examinar a legalidade da utilização de uma das majorantes para exasperar a pena-base; e (v) definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância e a fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade, quando a condenação está amparada por outros elementos de prova, como no caso concreto, em que a vítima reconheceu o réu pessoalmente em audiência e relatou com detalhes sua participação no crime, sendo esse relato corroborado por testemunhos policiais. Preliminar rejeitada.

Mérito

A autoria do crime encontra-se devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que reconheceu o apelante em juízo como um dos autores do roubo, bem como pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão do corréu e relataram a confirmação da vítima quanto à participação do ora apelante.

A desclassificação para apropriação indébita é incabível, pois os bens foram subtraídos mediante violência e grave ameaça, com restrição da liberdade da vítima, elementos que caracterizam o crime de roubo qualificado.

É legítima a utilização de uma das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (restrição da liberdade) para qualificar o tipo penal e a outra (concurso de pessoas) como circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base.

Não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o réu teve atuação ativa e relevante na execução do crime, inclusive estando presente no momento da subtração da motocicleta e do cárcere da vítima, revelando coautoria e não mera participação acessória.

Diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000141-07.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITORIO AUGUSTO RIBEIRO VALIATI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE SOARES MACEDO - ES4925-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
VITORIO AUGUSTO RIBEIRO VALIATI
,
contra a r. sentença (id 16117055), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais (id 16117058), a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP e, no mérito, pretende a sua absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o delito de apropriação indébita (art. 168, do CP).

Subsidiariamente, busca a redução da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância (art.29, § 1º, do CP), com a fixação de regime mais brando.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 20 de fevereiro de 2025, no bairro Ayrton Senna, em Colatina/ES, o corréu LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA e o apelante VITORIO AUGUSTO RIBEIRO VALIATI, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, mediante violência, bens pertencentes à vítima
Carlos André Freitas de Souza
.

A peça acusatória relata que o ofendido dirigiu-se ao referido bairro com o intuito de adquirir entorpecentes para consumo próprio, sendo abordada por cerca de quatro indivíduos, entre os quais se encontravam os denunciados.

Na ocasião, um deles orientou a vítima a se dirigir a determinado imóvel, onde supostamente seria realizada a entrega da droga, sendo que o corréu LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA acompanhou o ofendido na garupa de sua motocicleta Honda/CG FAN ESI, placa MTU3I89, cor preta, ano 2010, avaliada em R$ 10.000,00.

Ao chegarem ao local, a vítima foi imobilizada com um golpe conhecido como “mata-leão” e conduzida ao interior da residência, onde permaneceu trancado, sendo-lhe subtraídos a motocicleta e um aparelho celular marca Samsung, cor preta, sendo que somente conseguiu escapar, por volta das 5h da manhã do dia seguinte, 21 de fevereiro de 2025, quando conseguiu fugir por uma janela.

A denúncia ainda descreve que, no dia 21/02/2025, durante patrulhamento no bairro João Manoel Menegueli, a polícia militar avistou o corréu LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA pilotando a motocicleta subtraída, acompanhado de outro indivíduo a bordo de uma motocicleta vermelha, momento em que tentou fugir, sendo detido somente após colidir com o meio-fio.

A inicial acusatória também narra que a vítima reconheceu LUIZ GUSTAVO DA SILVA FERREIRA
pessoalmente
na delegacia
, também identificou
por meio de fotografias
VITORIO AUGUSTO RIBEIRO VALIATI como um dos autores do crime.

De início, passo ao enfrentamento da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico suscitada pelo réu, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Extrai-se dos autos que, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, pelo contrário, tem-se que o réu foi identificado pela vítima, durante o seu depoimento em Juízo, afirmando que ele fazia parte do grupo criminoso que praticou o delito, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...
)
5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, em relação ao
mérito
, a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de prova.

No caso, tenho que materialidade está demonstrada pelo boletim unificado (id 16116985), auto de apreensão dos objetos subtraídos das vítimas (id 16116985), auto de restituição (id 16117000) e laudo pericial unificado da motocicleta (id 16117000).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima Carlos André Freitas de Souza (mídia id 16117040), que reconheceu o acusado em Juízo, como um dos participantes do roubo de sua motocicleta.

O ofendido ainda relatou com detalhes as condutas dos denunciados, e como foi privado de sua liberdade ao ser trancado em um quarto.

Outrossim, os policiais militares CELIO JANEIRO LIMA e JOÃO HILTON DA CONCEIÇÃO GOMES (id 16117045), também narraram como ocorreu a prisão do corréu, e que a vítima confirmou a participação do ora apelante na empreitada criminosa.

Desse modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, em que descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o apelante, como um dos autores do crime de roubo, sendo certo que seu depoimento foi corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas policiais militares, também em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, a defesa requer a desclassificação para o crime de apropriação indébita (art. 168, do CP), no entanto, tenho que referido delito consiste em apropriar-se indevidamente de coisa alheia móvel, quando a agente tem posse ou detenção legítima.

Acontece que, no caso em análise, os bens da vítima foram subtraídos mediante emprego de violência e grave ameaça, com restrição de sua liberdade, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a redução da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois no seu entender, não é possível a utilização da qualificadora do “concurso de pessoas”, também na primeira fase dosimétrica, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Todavia, existindo duas qualificadoras – concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima – é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime, e a outra para exasperar a pena-base, como já decidido pelo STJ:

“(...) 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). (...)”

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em continuidade, em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), entendo como inviável o seu acolhimento, pois o acusado participou ativamente do delito de roubo, já que estava presente quando a vítima teve a sua motocicleta subtraída, e quando ela foi trancada em um quarto, a revelar que a sua atuação caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de Relatoria do Des. Helimar Pinto, data de julgamento: 15/02/2023 e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Por fim, mantidas a reprimendas estabelecida na sentença, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não é possível a fixação de regime mais brando do que o semiaberto, nem mesmo a substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17065959),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.